Tribunal: TJMT
Processo: 1023559-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023559-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), COMERCIO DE ALIMENTOS MBG LTDA - EPP - CNPJ: 01.094.122/0001-57 (EMBARGADO), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECE A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA E JULGA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NATUREZA TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

–

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão que que reconhece a quitação da dívida e julga extinto o processo, com resolução de mérito, possui natureza terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o, e 485 do Código de Processo Civil.

É inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA E JULGA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NATUREZA TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Id. 167325677).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição no julgado, na medida em que a decisão recorrida não possui natureza terminativa, o que possibilita a manejo do recurso pela via instrumental.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e possibilitar o processamento recursal do feito.

Sem manifestação da parte embargada, Id. Id. 169401673.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que é incabível a interposição de agravo de instrumento em razão de a decisão de origem se trata de sentença, a qual reconheceu a quitação da dívida e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, sendo este o motivo da insurgência por via de agravo de instrumento.

A rigor, em sendo extinta a execução, caber-se-ia a interposição de recurso de apelação:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - homologar: [...] b) a transação;

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, COM BAIXA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Da decisão que determina a extinção do feito executivo cabe apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC/2015. A decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, determinou a extinção do feito executivo, com seu arquivamento e baixa sendo inequívoca sua natureza terminativa. Assim, tendo em vista o erro grosseiro no manejo do recurso cabível, inviável a fungibilidade recursal. O não conhecimento do recurso é, pois, medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077837425, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. Na forma dos artigos 203 e 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o recurso cabível para atacar a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do processo de execução é o agravo de instrumento, uma vez não se trata de decisão terminativa, mas, sim, de decisão interlocutória, pois não houve extinção da execução fiscal. Com isso, a interposição de apelação configura erro grosseiro, a vedar a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC.” (Apelação Cível No 70076628205, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/05/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. .EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DO RECURSO MANEJADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ATO DO RELATOR. ART. 932, III, DO NOVO CPC. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal por ilegitimidade passiva é terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o e 485 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, é inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70077914125, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 05/06/2018)

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Outrossim, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grave.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023